Tribunal: TJDFT
Processo: 0701576-29.2021.8.07.0018
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2021-08-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0701576-29.2021.8.07.0018 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: PEDRO PAULO NASCIMENTO AMARAL APELADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Vistos, etc. Cuida-se de apelação cível interposta por PEDRO PAULO NASCIMENTO AMARAL (apelante/autor) contra a r. sentença (ID 27419918), proferida pelo Juízo da 2a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal, nos autos da ação de obrigação de fazer com pedido de tutela de urgência, ajuizada em desfavor do DISTRITO FEDERAL (apelado/réu). O douto magistrado de origem julgou improcedente o pedido inicial de internação imediata do requerente em Instituição de Longa Permanência para Idosos (ILPI), em rede pública ou privada, às expensas do Poder Público. A Promotora de Justiça que atuou no feito na origem, informou a ausência de interesse em recorrer da sentença, pois verificou que o apelante/autor foi acolhido no Lar dos Velhinhos Maria Madalena em 27/05/2021 (ID 27419920 - Pág. 1). A despeito desta informação, o Autor defende, em suas razões recursais (ID 27419922), preliminarmente, a inexistência de perda superveniente do objeto com falta de interesse recursal. Afirma que o acolhimento do apelante no Lar dos Velhinhos Maria Madalena não leva à perda do interesse recursal, argumentando ser imprescindível a busca de um título executivo judicial para garantir o direito pleiteado. Entretanto, por ser possível se verificar que não houve deferimento da medida cautelar a favor do apelante/autor e que a sentença lhe foi desfavorável, conclui-se que o acolhimento decorreu de ato administrativo puro. Ou seja, a vaga em Instituição de Longa Permanência para Idosos (ILPI) foi concedida pelo Distrito Federal de forma espontânea. Assim, o bem da vida pretendido encontra-se satisfeito. Nesse cenário, impõe-se reconhecer a prejudicialidade do recurso, nos termos do artigo 1.011, I, c/c artigo 932, III, ambos do Código de Processo Civil, em razão da perda superveniente do objeto. Com essas razões, em conformidade ao artigo 932, III, do Código de Processo Civil, em face da prejudicialidade do recurso, não conheço da apelação. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 27 de agosto de 2021. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator